Tribunal: TJDFT
Processo: 0717270-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0717270-27.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO C6 S.A. RECORRIDO: MARCUS ANDRE FUCKNER D E S P A C H O Em consulta aos autos, verifica-se que não há instrumento procuratório válido outorgando poderes do réu, BANCO C6 S.A., ao advogado subscritor do recurso inominado de id. 66559132, Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/MS 24819-A. Desse modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, regularize o vício apontado, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito